Tribunal: STF
Processo: ARE 1114250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Alínea c. Não cabimento. ICMS. Princípio da legalidade. Decreto e instrução normativa. Súmula nº 636. Incidência. Legislação local. Ofensa reflexa.



    1. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional.



    2. O Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação local (Leis estaduais nºs 12.462/94 e 13.194/97, Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa nº 899/08-GSF), concluiu que os atos infralegais apenas deram concretude às disposições legais locais.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.